Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO NÃO EXISTENTE NO CONTRATO DE COPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DA CARTA DE “HABITE-SE" E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação dos promissários vendedores, no contrato de promessa de compra e venda, é a de fornecer os documentos do imóvel essenciais para a transferência definitiva da titularidade do imóvel, conforme previsão contratual, o que não se confunde com a entrega dos documentos necessários para a obtenção de financiamento imobiliário.
2. O apelante não comprovou que houve a negativa de obtenção do financiamento imobiliário por fato imputável aos promissários vendedores, não se desincumbindo de demostrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Tanto a carta de habite-se como o alvará de construção são documentos públicos, que podem ser obtidos perante o órgão público competente, sem a necessidade de intervenção judicial. Igualmente, observa-se a impossibilidade de levantamento, pelos apelados, da certidão de ônus desembaraçada quando há restrição no imóvel em razão dos direitos de partilha decorrentes do divórcio do apelante.
4. Apelação conhecida e desprovida.